Tribunal: TJSP
Processo: 2142324-81.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-22
Data de publicação: 2020-08-22

Ementa:
DIFERIMENTO DE CUSTAS PARA FINAL DO PROCESSO – AÇÃO REVISIONAL - CONTRATO BANCÁRIO – INADMISSIBILIDADE, À LUZ DA LEI No 11.608/2003 – JUSTIÇA GRATUITA – PEDIDO NÃO FORMULADO NA ORIGEM – RECURSO IMPROVIDO NA PARTE CONHECIDA

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000670375
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2142324-81.2020.8.26.0000, da Comarca de Cachoeira Paulista, em que é agravante
GETULIO JOSÉ DE SÁ, é agravado BANCO BOM SUCESSO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram
em parte do recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe provimento. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 22 de agosto de 2020.
MATHEUS FONTES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2142324-81.2020.8.26.0000 -Voto no 48296
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2142324-81.2020.8.26.0000
COMARCA DE CACHOEIRA PAULISTA
AGRAVANTE: GETULIO JOSÉ DE SÁ
AGRAVADO: BANCO BOM SUCESSO S/A
VOTO No 48.296
DIFERIMENTO DE CUSTAS PARA FINAL DO PROCESSO
AÇÃO REVISIONAL - CONTRATO BANCÁRIO

INADMISSIBILIDADE, À LUZ DA LEI No 11.608/2003
JUSTIÇA GRATUITA PEDIDO NÃO FORMULADO NA
ORIGEM

RECURSO
IMPROVIDO
NA
PARTE
CONHECIDA
Trata-se de agravo de instrumento em ação
revisional de contrato cumulada com ressarcimento por
danos materiais e morais, da decisão que indeferiu pedido
de diferimento no recolhimento das custas.
Alega o agravante que não reúne condições
de custear o processo sem prejudicar o sustento. Fez prova
de hipossuficiência financeira. Pede justiça gratuita ou
que as custas sejam recolhidas no final.
Com dispensa de informações e de intimação
do agravado, ainda não citado, os autos foram enviados à
Mesa, sem agregação de efeito suspensivo ao recurso.
É o Relatório.
O autor recolhera as custas iniciais, mas
depois que o juiz corrigiu de ofício o valor da causa,
como lhe era lícito fazer(CPC, art. 292, § 3o), veio pedir
que a diferença de custas fosse recolhida no final do
processo.
Não satisfeito com a documentação exibida
para esse fim, o magistrado indeferiu o pedido.
Mantenho a decisão por fundamento diverso.
Pois na Lei no 11.608, de 29 de dezembro de
2.003, atualizada pela Lei no 15.855/2015, a comprovação
por meio idôneo da impossibilidade financeira momentânea

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2142324-81.2020.8.26.0000 -Voto no 48296
3
não mais constitui causa autônoma que autorize diferir o
recolhimento da taxa judiciária, como ocorria na lei
revogada(Lei n° 4.952/85, art. 4o, § 4o, V), mas, sim,
premissa incidente em caráter exclusivo naquelas ações
mencionadas no art. 5o, incisos I a IV, com as quais não
se
identifica
a
presente
demanda.
Interpreta-se
literalmente a legislação tributária em casos dessa
natureza (CTN, art. 111, inciso II).
Portanto, sob a égide da atual lei de
custas é absolutamente irrelevante saber se a parte reúne,
ou não, condições financeiras de recolher as custas do
processo, com vistas a poder fazê-lo depois de satisfeita
a execução, a não ser naquelas ações referidas na própria
lei, em numerus clausus.
Assim vem decidindo a Câmara, já ao tempo
do
extinto
1o
Tribunal
de
Alçada
Civil(Apelação
991.06.054167-0, de Jundiaí, Relator Des. Campos Mello, j.
17.02.11; Agravo de Instrumento n° 7.329.177-1, de São
Paulo, Relator Desembargador Roberto Bedaque, j. 15.04.09;
Apelação
n°
7.183.501-7,
de
Araraquara,
relator
o
subscritor, j. 09.11.08).
Tocante à assistência judiciária gratuita,
o pedido deve ser dirigido ao juiz de piso, sob pena de
haver supressão de um grau de jurisdição.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso
na parte conhecida.
MATHEUS FONTES
Relator